Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736345-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO, CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA APELADO: FLAVIO VICTOR DIAS FILHO, LEIDA MARIA FEITOSA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Victor Jose Melo Alegria Lobo e Centro Editorial e Multimídia de Brasília contra a sentença proferida pela 5a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC. Na petição de ID 51838224, o recorrente solicita a desistência do recurso. Verificado que não há óbice ao atendimento do pedido, homologo o pedido de desistência, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L